Tribunal: TJDFT
Processo: 0704531-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. OCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DE FORMA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente o interesse recursal do Apelante em se insurgir contra a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, quando se verifica que apenas a parte Ré foi condenada a arcar com o referido valor.

2. Os pedidos subsidiários encontram-se previstos no caput do art. 326, segundo o qual “é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior”, havendo entre eles uma ordem de preferência, uma relação de prejudicialidade e sucumbência parcial em caso de acolhimento do pedido subsidiário.

3. Os pedidos alternativos, por sua vez, encontram-se previstos no parágrafo único do art. 326, segundo o qual “é lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles.”, e caracterizam-se por não haver entre eles uma ordem de preferência externada pelo Autor, nem sucumbência dele com o acolhimento de apenas um dos pedidos.

4. Constatando-se que as pretensões formuladas na inicial apresentam natureza jurídica de pedidos subsidiários, o acolhimento do pedido subsidiário configura a sucumbência parcial do Autor.

5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.